Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-02.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000004-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR - CPF: 581.656.731-49 (APELADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA – ATO DEMISSIONAL – NULIDADE DO PAD – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROVAS EMPRESTADAS SEM A OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO – ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO -
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Para a utilização de provas emprestadas, é necessário respeitar o princípio do contraditório, o qual, vale mencionar, não foi observado no processo administrativo. Resta evidente que a prova foi produzida sem o conhecimento do acusado (Apelado), pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar, o que caracteriza uma nulidade.

2. Do mesmo modo, há de se consignar a violação do princípio fundamental do devido processo legal substantivo.

3. Além disso, houve a anulação parcial do procedimento a partir do relatório final, permitindo apenas que a parte acusada apresentasse alegações finais, enquanto todo o restante do procedimento anterior permaneceu intacto. Esse procedimento serviu como base para a elaboração do novo relatório final, que resultou na demissão do Apelado. Assim, é evidente a prejudicialidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar de nulidade, uma vez que o despacho de indicação deve ser elaborado no início do procedimento, proporcionando à acusada o conhecimento dos fatos imputados e a oportunidade de se defender, em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa.

4. A acusação de prevaricação não se aplica ao Recorrido, uma vez que, na época, ele estava encarregado de diferentes tarefas em relação às quais foi acusado.

5. “(...) ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos (...) (AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/5/2014, — grifo do autor).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Evidência ou Urgência de Suspensão de Ato Administrativo identificada pela numeração única: 1000004-02.2017.8.11.0015, movida por
DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato demissional do Estado de Mato Grosso e determinando a reintegração ao cargo em definitivo do requerente, bem como o pagamento de todos os haveres de direito em favor do autor referente ao período que ficou afastado ilegalmente, confirmando a decisão liminar concedida anteriormente (Id: 107509182).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 107509186), quanto a inexistência de qualquer nulidade ou mácula no PAD, inexistência de nulidade quanto às provas emprestadas que embasaram o processo administrativo, possibilidade de aplicação da pena de demissão, inexistência de omissão da Comissão Processante sobre pontos cruciais da defesa e impossibilidade de pagamento dos vencimentos retroativos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida (Id: 116134972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Evidência ou Urgência de Suspensão de Ato Administrativo, movida por
DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR
, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelado é servidor do INDEA - MT, tendo sido exonerado após a tramitação de um procedimento administrativo, no qual foi reconhecido o descumprimento de seus deveres funcionais previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI e IX, bem como a prática de proibições previstas no artigo 144, inciso IX, da Lei Complementar n° 04/90.

No entanto, o Juízo "
a quo
" julgou procedente a ação proposta pela parte Recorrida, declarando a nulidade do ato demissional.

Vejamos a parte dispositiva da sentença recorrida:

““Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, ao que
DECLARO a NULIDADE do ATO DEMISSIONAL do ESTADO DE MATO GROSSO e DETERMINO a REITEGRAÇÃO ao CARGO em DEFINITIVO do Requerente
, ao que cabe ao Requerido o pagamento de todos os haveres de direito em favor do Autor referente ao período que ficou afastado ilegalmente, salvo outras condenações ou impedimentos,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR de ID. 4946020
, e consequentemente,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 5.000,00 (cinco mil reais), consoante o disposto no artigo 85, § 2ª e § 8º, do CPC/2015. Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015. COMUNIQUE-SE o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002962-06.2017.811.0000, acerca da SENTENÇA proferida nos presentes autos.” (destaquei – Id: 107509182).

Contra referida sentença insurge-se a parte Recorrente.

Pois bem.

Analisando minuciosamente o procedimento administrativo, verifica-se que foi anexada uma cópia da investigação elaborada pela Décima Quarta Promotoria da Capital, a qual foi utilizada como prova no Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar.

É importante ressaltar que, para a utilização de provas emprestadas, é necessário respeitar o princípio do contraditório, o qual, vale mencionar, não foi observado no processo administrativo.

Além disso, escorreito o entendimento do juízo a quo em relação à prova utilizada, uma vez que não se deve considerar apenas a prova documental. Os depoimentos contidos na investigação também devem ser avaliados pela Comissão Processante do PAD, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório da Recorrida.

Dessa forma, fica evidente que a prova foi produzida sem o conhecimento do Apelado, pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar, o que caracteriza nulidade.

Do mesmo modo, há de se consignar a violação do princípio fundamental do devido processo legal substantivo.

Ao contrário do devido processo legal processual, que se concentra principalmente nas garantias procedimentais, o devido processo legal substantivo se preocupa com o conteúdo e a justiça substantiva das leis e decisões judiciais.

Esse princípio exige que as decisões judiciais sejam baseadas em evidências e argumentos sólidos.

Além disso, o devido processo legal substantivo implica que as leis e decisões não devem violar direitos e liberdades fundamentais protegidos pela constituição ou por tratados internacionais.

Em suma, o devido processo legal substantivo assegura que o processo legal seja conduzido de forma justa e que as leis e decisões não prejudiquem injustamente os direitos e liberdades das pessoas.

Nesse sentido, este Tribunal já estabeleceu jurisprudência no sentido de que é nulo o processo administrativo que se baseia em provas emprestadas sem observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme segue:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR ESTÁVEL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DEMISSÃO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DO PROCESSO - SEGURANÇA CONCEDIDA. O servidor público civil estável do Estado de Mato Grosso, para ser demitido, deve responder a processo administrativo disciplinar obediente aos trâmites previstos na Lei Complementar nº 04/90 e, principalmente, aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob pena de ser anulado, reintegrando-o ao cargo que ocupava.
É nulo o processo administrativo no qual o servidor é indiciado para apurar irregularidades no preenchimento de documento fiscal não previsto ou regulamentado pela norma tributária competente, bem como se não foi ele intimado pessoalmente a acompanhar a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, e por ter se baseado em provas emprestadas, que consistem em depoimentos de testemunhas colhidos por autoridades que não fazem parte da comissão processante, à sua total revelia.
(TJ-MT - MS: 00181118420028110000 18111/2002, Relator: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 13/03/2003, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 25/04/2003).”

Dessa forma, embora o esforço do apelante a utilização de prova emprestada sem observar os princípios do contraditório e ampla defesa contamina o Processo Administrativo Disciplinar, tornando nula a decisão proferida pela Comissão Permanente. Portanto, a parte Recorrente não possui razão.

Além disso, houve a anulação parcial do procedimento a partir do relatório final, permitindo apenas que a parte acusada apresentasse alegações finais, enquanto todo o restante do procedimento anterior permaneceu intacto. Esse procedimento serviu como base para a elaboração do novo relatório final, que resultou na demissão do Apelado.

Assim, é evidente a prejudicialidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar de nulidade, uma vez que o despacho de indicação deve ser elaborado no início do procedimento, proporcionando à acusada o conhecimento dos fatos imputados e a oportunidade de se defender, em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, vejamos:

“(...) É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de por ocasião do indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele praticadas e respectivas provas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa (...)” (STJ - MS: 16101 DF 2011/0020300-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015).

Com isso, fica evidente que não houve observância do procedimento necessário para garantir os princípios do contraditório e ampla defesa à parte Apelada, o que confirma a decisão acertada do Juízo "a quo" ao decretar a nulidade administrativa.

Além disso, nota-se que no primeiro PAD, foi identificado um membro que estava impedido com base no art. 16, II da Lei 7.692/2002,
in verbis
:

“Art. 16. É impedido de exercer suas competências em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

II - Tenha participado ou venha a participar como Perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro, ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o terceiro grau;”

O referido impedimento diz respeito ao fato de que o membro Sr. Roberto Renato Pinheiro da Silva, esposo da servidora pública do INDEA - KAREM DA COSTA ROCHA, atuou como testemunha na investigação conduzida pela Décima Quarta Promotoria de Cuiabá.

Dessa forma, constata-se que houve uma quebra no comprometimento do primeiro PAD devido ao mencionado impedimento do membro, o qual contaminou o novo PAD.

Não obstante o vício, a parte acusada teve apenas a oportunidade de apresentar memorais finais, que se mostraram irrelevantes,
uma vez que a decisão proferida acabou sendo uma mera reprodução do parecer da antiga comissão processante
.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE POSTERIORMENTE NOMEADO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO ESCRITÓRIO DA CORREGEDORIA-GERAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NA 2ª REGIÃO FISCAL. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. COMPROMETIMENTO DA INDEPENDÊNCIA E DA ISENÇÃO DOS TRABALHOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 150 DA LEI N. 8.112/1990. ABSOLVIÇÃO NOS JUÍZOS PENAL E CÍVEL. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE DESCONSTITUÍDA. 1. Havendo notório envolvimento da autoridade hierárquica na fase investigativa - fato incontroverso no contexto destes autos -, que compromete a independência e a isenção dos trabalhos e afronta o disposto na legislação pertinente ao devido processo legal, à imparcialidade e ao juízo natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, a teor do art. 150 da Lei n. 8.112/1990. 2. Nenhum servidor público acusado da prática de transgressão funcional poderá ser investigado, processado e julgado, nem terá contra si instaurado procedimento punitivo ou investigativo, senão por iniciativa da autoridade administrativa competente, sob pena de nulidade total do processo disciplinar, em caráter absoluto, ainda que franqueadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao servidor processado. 3. O Judiciário pode reexaminar o ato administrativo disciplinar sob o aspecto amplo da legalidade e, para isso, é imperioso que examine o mérito do processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato, podendo verificar se a sanção imposta é legítima, adentrando no exame dos motivos da punição. 4. Resultando das provas dos autos - que são as mesmas produzidas no processo administrativo disciplinar, no processo criminal e na ação civil de improbidade - que o ato de demissão do servidor público carece de motivação compatível com o que se apurou, ante a ausência de elementos probatórios dos fatos a ele imputados, revela-se inválida a penalidade de demissão imposta, mesmo porque a Comissão de Processo Disciplinar partiu de um pressuposto equivocado, que seria valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, e de improbidade administrativa, o que definitivamente não existiu. 5. Ordem concedida. (STJ - MS: 11766 DF 2006/0089221-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/09/2015)”

“REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO - PAD - IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE QUE FUNCIONOU COMO TESTEMUNHA - NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, valorando provas e teses de defesa. Precedente. 2.
O servidor que funciona como testemunha em processo administrativo disciplinar está impedido de figurar nos mesmos autos como membro da comissão processante
. Precedente. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000200026425001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/02/0020, Data de Publicação: 04/03/2020)”

Portanto, observa-se que o novo Processo Administrativo Disciplinar apresentou semelhanças com o PAD anterior, sem que os vícios tenham sido corrigidos, resultando em uma decisão permeada por nulidades insuperáveis.

A mácula estava concretizada, e o feito contaminado, e houve apenas mera reprodução do relatório final, escancarando ofensa ao “substantive due process of law”.

É importante ressaltar que no PAD foi imputado ao Apelado o crime de prevaricação, sustentando-se que "
conforme evidenciado pelas provas apresentadas e mencionadas no Relatório Conclusivo produzido pela Comissão Processante, o acusado efetivamente cometeu as condutas irregulares atribuídas a ele
".

O Código Penal, em seu artigo 319, define o crime de prevaricação, com o objetivo de punir funcionários públicos que dificultam, deixam de cumprir ou atrasam indevidamente atos que são suas obrigações funcionais, agindo contrariamente à lei ou visando apenas a interesses pessoais.

Aliás, a pena prevista para esse crime é de detenção de três meses a um ano, além de multa, vejamos:

“Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”.

Não obstante, o Apelado desempenhava funções de natureza administrativa na época, e não de fiscalização, o que significa que não poderia ser imputado a ele um crime que não estava sob sua responsabilidade subordinada.

Neste sentido, outros Tribunais já decidiram:

“Não pode haver prevaricação se o ato praticado, omitido ou retardado refugia ao âmbito da competência funcional do servidor. É que o delito se caracteriza pela infidelidade ao dever funcional e pela parcialidade no seu desempenho” (TACRIM-SP — Res. Azevedo Franceschini — RT 381/222).”

“Para que se verifique o crime de prevaricação, é necessário que o funcionamento seja responsável pela função relacionada ao fato ou pelo fato relacionado à função” (TAPR — AC — Rel. João Cid Portugal — RT 486/357).”

“Não pratica o delito de prevaricação o funcionário público que, ao deixar de praticar ato de ofício, não se encontra no exercício de suas atividades” (TACRIM-SP — AC Rel. Rocha Lima — JUTACRIM 71/290).”

Assim, por amor ao debata, constata-se que a acusação de prevaricação não se aplica ao Recorrido, uma vez que, na época, ele estava encarregado de diferentes tarefas em relação às quais foi acusado.

Após uma análise minuciosa dos documentos do processo, verifica-se que a parte Apelada levantou, em sua petição inicial, várias irregularidades que permearam o procedimento, apresentando-as oportunamente em sua defesa.

No entanto, essas questões não receberam a devida atenção necessária para a resolução da demanda, o que evidencia uma omissão por parte da comissão permanente responsável pelo processamento do PAD.

Neste sentido, a jurisprudência disciplina:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE GUARACIABA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PONTO IMPORTANTE DA LIDE - DECISÃO AQUÉM DO PEDIDO. A não apreciação de ponto referente ao mérito da ação no tocante à análise das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, importa em sentença citra petita, sendo causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (TJ-MG - AC: 10521130083764002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: 31/08/2015)”

Dessa forma, a omissão da Comissão permanente em relação aos aspectos passíveis de anulação ao longo do PAD resulta na invalidação da decisão emitida pela Apelante.

Irretocável a sentença, que um a um enfrentou os pontos trazidos à baila pelas partes, e que evidenciou a vícios intransponíveis que macularam o processo administrativo, que não basta ser formal, mas também substancial, como emana a Constituição Republicana.

Por fim, sabe-se que o STJ já pacificou o seu entendimento, quanto ao direito do servidor demitido indevidamente em receber as remunerações retroativas, referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado.

Aliás, cito:

“(...) ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos (...) (AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/5/2014, — grifo do autor).”

A propósito, vejamos jurisprudência pátria sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER UNÂNIME DA COMISSÃO PROCESSANTE PELO ARQUIVAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. ART. 87, § 1º DO EPM/BA. ANULAÇÃO DO ATO.
REINTEGRAÇÃO. COM EFEITO PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o controle da legalidade de tais atos. A possibilidade de a autoridade julgadora discordar das conclusões do colegiado somente tem lugar quando o relatório contrariar as provas dos autos, devendo ser feita motivada e fundamentadamente, com base nas provas intra-autos. Inteligência do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001. Considerando as provas produzidas no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar, se revela irrazoável e desproporcional a pena de demissão aplicada, devendo ser anulado o ato demissional. Verificada a nulidade do ato demissionário, tem direito o servidor à reintegração ao cargo,
bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato ilegal. Precedentes do STJ.
É inegável que o afastamento do servidor de seu cargo público, demitido por ato posteriormente declarado nulo por decisão judicial, ultrapassa e muito o mero aborrecimento ou dissabor, representando, outrossim, grave desequilíbrio emocional e financeiro, sendo plausível a indenização por danos morais. Apelo provido. Sentença reformada. (TJ-BA - APL: 05271351920178050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. Transcorrido mais de cinco anos entre o arquivamento do PAD e a comunicação ao Autor de que o Processo Administrativo seria revisto, é de se reconhecer a prescrição. 2. Ao Poder Judiciário não é vedado o exame da proporcionalidade e razoabilidade quanto à aplicação de penalidade oriunda de processo administrativo-disciplinar. 3.
Devido o pagamento das remunerações a partir do ato exoneratório, com juros e correção monetária, tendo em vista que a anulação da demissão, por culpa da Administração, gera efeitos financeiros retroativos (STF, ARE 1048649, Min. Roberto Barroso, j. 1-6-2017)
.(TRF-4 - AC: 50042854520144047102 RS 5004285-45.2014.4.04.7102, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA TURMA)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO. ILEGALIDADE CONSTATADA, NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE AS FALTAS SE DERAM EM RAZÃO DE DOENÇA QUE DEBILITOU, À ÉPOCA, A SAÚDE MENTAL DO AUTOR. RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL, BEM COMO,
RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS SUPRIMIDOS E DEMAIS VANTAGENS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$20.000,00.RECURSO PROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0000051-21.2012.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 16.02.2022) (TJ-PR - REEX: 00000512120128160179 Curitiba 0000051-21.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 16/02/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)”(destaquei)

Com isto, inexistem irregularidades referentes ao pagamento retroativo dos proventos pertinente ao período em que o Apelado ficou afastado ilegalmente.

Sendo caso de desprovimento o apelo, impositivo a majoração dos honorários em sede recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e,
DETERMINO
a
majoração
dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com fulcro no art. 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023